Tribunal: TJMT
Processo: 0005053-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005053-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 742.841.001-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - CPF: 013.605.781-02 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PUBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIOS – EDITAL N° 002/2013-SAD/SESP. ELIMINAÇÃO NA 5a FASE. IDADE SUPERIOR A 25 ANOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR AO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA. APELOS PROVIDOS. ONUS DE SUCUMBENCIA INVERTDO.

1.

O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555/2014, não aproveita ao apelado, porquanto posterior à homologação do concurso.

2.

Além disso, o Plenário desta Corte de Justiça, ao julgar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 580/2016.

3.

Predomina premissa de comprovação da idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, no ato da inscrição, nos termos do Edital de abertura do concurso, redigido com base na legislação pretérita.

4.

O Tribunal Estadual firmou o posicionamento no sentido de que a alteração legislativa, não se consagra aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma. (MS N.U 1011168-09.2017.8.11.0000, Apelação/Remessa Necessária 111916/2016, MS 180606/2015)

5.

Providos os recursos para julgar improcedentes os pedidos da inicial e inverter o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT contra sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada por RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que os requeridos suspendam os efeitos do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso
regido pelo Edital n° 002/2013-SAD/SESP
, por ultrapassar o limite de 25 (vinte e cinco) anos, oportunizando que o autor possa matricular-se no próximo curso de formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I, §3° do artigo 85 do CPC. (ID Num.2058991/2059002)

Nas razoes recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que há legalidade na limitação da idade, que ao caso aplicável a lei regente a época, cabendo a reforma total da sentença e inversão do ônus de sucumbência. (ID Num.2059010/2059021/2059030/2059039/2059050)

A FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT arguiu em preliminar a ilegitimidade passiva, e no

mérito a reforma para improcedência dos pedidos. (ID 2059092/2059105)

Contrarrazões aos IDs Num.2059068/2059080 e 2059173/2059185/2059200, respectivamente.

A Procuradoria Geral de Justiça Estadual não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público (ID Num.2506317).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A FUNCAB é parte legitima para figurar no polo passivo da ação, porque executou o concurso, e possui competência prevista no edital para analisar os recursos interpostos contra resultados.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL – MÉDICO LEGISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – PRELIMINAR DE IELGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DA ENTIDADE CONTRATADA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – MÉRITO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Cabendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de investigação social, do concurso aberto pelo Edital n. 001/2013/SAD/SESP/MT, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, em que se discute esse ato
. Não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os documentos foram devidamente apresentados no momento da interposição do seu Recurso Administrativo, o que demonstra a boa-fé do Apelante e a ausência da intenção em omitir informações a seu respeito. Inteligência da Súmula n. 266/STJ.
(N.U 0013146-17.2014.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) Destaquei.

REJEITO
a ilegitimidade passiva da banca examinadora.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

Consta dos autos que o apelado efetuou inscrição para participar do concurso público regido pelo Edital de Abertura n.002/2013-SAD, de 18/11/2013, para provimento de vagas e formação para o Cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, e obteve aprovação em quatro fases do concurso, porem ao participar da 5a fase – investigação social, foi eliminado por possuir idade superior a 25 anos como previsto no edital.

A ação foi julgada parcialmente procedente para suspender o ato de eliminação, e os apelantes pretendem a reforma do julgado para improcedência total da pretensão.

Assiste razão aos recorrentes.

Isso porque o apelado contava com 26 (vinte e seis) anos na data de encerramento da inscrição, não sendo aceitável discussão sobre o tema, posto que o requisito de “
ter idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições
” fixado no edital, deve ser respeitado, pois o administrador deve cumprir não somente o edital, como a legislação vigente.

Com efeito, o art. 39, § 3o, da CF/88 permite à lei “
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”.

O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, não aproveita ao apelado, porquanto posterior à homologação do concurso.

Além disso, o Plenário desta Corte de Justiça, ao julgar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 580/2016. Observemos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6o DA LINDB – AÇÃO PROCEDENTE.

Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o, da LINDB.”

Sendo assim, predomina premissa de comprovação da idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, no ato da inscrição, nos termos do Edital de abertura do concurso, redigido com base na legislação pretérita.

Com efeito, o Tribunal Estadual, em vários processos que versam sobre a mesma matéria, firmou o posicionamento no sentido de que a alteração legislativa, não se consagra aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS – NÃO RECOMENDAÇÃO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE – LC 555/2014 – LC 580/2016 – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017 – IDADE MÍNIMA DE 25 ANOS NO ATO DA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AOS CASOS DECORRENTES DO EDITAL 002/2013
– SEGURANÇA DENEGADA. 1.
O Plenário desta Corte, ao analisar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 580/2016. 2. Este Tribunal já firmou o posicionamento no sentido de que essa alteração legislativa, não se aproveita aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma, permanecendo, assim, vinculados ao ato convocatório. 3. “[...] Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame
. Recurso provido”. (Apelação/Remessa Necessária 111916/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 4. “[...]
Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”. (MS 180606/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 5. O caso apresentado como similar é absolutamente diverso do presente, porquanto versa sobre reintegração às fileiras da Polícia Militar, tendo concluído o Curso de Formação de Soldado no ano de 2015, sendo lotado no 3o BPM e, após dois meses, foi cassada a liminar que lhe garantia tal direito. 6. Segurança denegada
”. (N.U 1011168-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 09/05/2019) Destaquei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA – MÉRITO –
CANDIDATO REPROVADO NA 5a FASE – INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – IDADE MÁXIMA ATÉ A DATA DA INSCRIÇÃO – CANDIDATO COM 30 ANOS – ELIMINADO
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IRRESIGNAÇÃO SUSTENTADA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE –
LCE No 555/14 – INAPLICABILIDADE – POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
– ORDEM DENEGADA. O Governador do Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se busca determinação judicial para inscrição em concurso público no qual há limite máximo de idade para candidato, em que figuram como responsável pela elaboração do edital, bem como pela realização do concurso, o Secretário de Estado de Segurança Pública.
O ato administrativo que eliminou o impetrante do certame não padece de vício de ilegalidade, uma vez que até o último dia das inscrições do concurso contava com 30 (trinta) anos de idade. O princípio da isonomia não deve ser aplicado ao caso, pois dois erros não somam um acerto
.
Em consonância com o firme entendimento desta egrégia Corte de Justiça, “Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame.”

(Apelação / Remessa Necessária 111916/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).” (TJMT, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017) Destaquei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA —
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR — INGRESSO NAS FILEIRAS MILITARES — LIMITAÇÃO DE IDADE — CONSTITUCIONALIDADE
- ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADMITIDOS CANDIDATOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INAPLICABILIDADE —
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTES - SEGURANÇA DENEGADA1.
[...] A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da possibilidade de exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público
. Precedentes: AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.5.2013; RMS 31.923/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 13.10.2011; e RMS 32.733/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2011. Recurso ordinário improvido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 44.127 - AC (2013/0358083-5) - RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS - data de julgamento 17.12.2013).2.
Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
3.
Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame
.” (MS 180606/2015, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) Destaquei.

Com essas pontuações,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos para julgar improcedentes os pedidos da inicial e inverter o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020